Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE E BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA POR VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO. BEBÊ DE APENAS 4 (QUATRO) MESES DE IDADE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. NECESSIDADE. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. GRAVIDADE DO QUADRO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
2. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que se trata de paciente de apenas 4 (quatro) meses de vida, beneficiário do Plano patrocinado pela Agravante, que ingressou no Pronto Socorro do Hospital Brasília – Unidade de Águas Claras com diagnóstico de Síndrome Respiratória Aguda Grave e Bronquiolite Viral Aguda por Vírus Sincicial Respiratório e necessidade de imediata internação em unidade de terapia intensiva em razão da gravidade do estado de saúde, com risco de morte.
3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o segurado, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em UTI, independente da finalização do prazo de carência.
4. Considerando que o valor final das astreintes poderá ser revisto e limitado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, adequada a manutenção do importe fixado pelo d. Juízo a quo com o pragmático fim de obter o cumprimento da decisão com a devida urgência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.